Tribunal: TJBA
Processo: 8008480-75.2022.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008480-75.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: XODO CULTURA E COMUNICACAO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE, MATHEUS PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCENTIVO CULTURAL MUNICIPAL (LEI Nº 796/2008, BARREIRAS/BA). DECRETO MUNICIPAL Nº 126/2022. PEDIDO DE RENOVAÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICADO DE EMPRESA INCENTIVADORA DA CULTURA. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA PARA COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO A DECIDIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. DEVER DE DECIDIR E DE MOTIVAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 5º, LXXVIII; LEI 9.784/1999, ARTS. 48 E 49). PRECEDENTES STF/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO PARA ALARGAR BENEFÍCIO FISCAL OU SUBSTITUIR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

1.

Configura direito líquido e certo do administrado obter decisão expressa e motivada sobre requerimentos dirigidos à Administração, em prazo razoável, nos termos da CF (art. 5º, LXXVIII) e da Lei 9.784/1999 (arts. 48 e 49).

2.

Inviável, na via mandamental, substituir o administrador para conceder/renovar certificado, reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos (Súmulas 269 e 271/STF) ou realizar controle amplo de validade de decreto regulamentar, ressalvada ação própria.

3.

É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar sujeitos ou condições de fruição de incentivos, ou combinar normas para criar situação mais favorável ao contribuinte. Precedentes do STF.

4.

Decreto regulamentar pode pormenorizar a lei sem contrariá-la, não cabendo, em sede de Mandado de Segurança e à míngua de prova inequívoca, a declaração de invalidade do ato geral e abstrato.

5.

Sentença confirmada. Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8008480-75.2022.8.05.0022
, em que figura como impetrante Xodó Cultura e Comunicações Ltda. – ME e, como autoridades apontadas como coatoras, o Coordenador de Arrecadação do Município de Barreiras/BA, o Diretor de Tributos e o Prefeito Municipal,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em remessa necessária, manter integralmente a sentença de 1º Grau
, nos termos do voto da relatora.